Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. ART. 1022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão de desprovimento que condenou a autora ao pagamento de taxas condominiais em condomínio irregular. 1.2. Alegação de que o acórdão foi contrário ao julgado proferido pelo rito dos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (tema 882). 1.3. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar contradição em acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. 1.4. A embargante alega que o acórdão possui a mesma questão discutida no acórdão rescindendo e por isso requer que o julgado se pronuncie sobre “os votos do 1o e 4o Vogais, bem como sobre o voto condutor e o voto vencido no paradigma do STJ”. 1.5. Requer que seja reconhecido o erro na certificação do trânsito em julgado, com consequentes deliberações pelo Juízo de origem, para que os autos sejam restituídos à autora ante a inexistência de coisa julgada.

2. O acórdão apresentou as razões pelas quais a quebra da coisa julgada, por meio da ação rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional. 2.1. Nesse sentido, se manifestou acerca da alegada divergência entre o julgado proferido pelo rito dos repetitivos no âmbito do STJ e concluiu que a hipótese dos autos não se amolda àquela situação que deu ensejo à consolidação do tema no 882 do STJ (REsp 1.439.163/SP) sendo mantido o entendimento em sede de rejulgamento. 2.2. Ademais, registrou-se o entendimento deste Tribunal sobre o tema, colhendo-se vários julgados no sentido de que as atividades desenvolvidas pelas associações sem fins lucrativos, organizadas em função de interesses coletivos, com o objetivo de administração, conservação, manutenção, vinculam-se à atividade de administração dos imóveis, sujeitando-se todos os moradores à normatização, autorizando a instituição e cobrança de cotas para suportar tais despesas. 2.3. Em relação ao equívoco cartorário foi consignado que a ação rescisória não constitui a via adequada para impugnar a certificação do trânsito em julgado apontada como indevida.

3. Depreende-se dos declaratórios a intenção de dar à questão submetida a julgamento a interpretação que melhor atenda aos interesses da parte recorrente, o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.